Tribunal: TJDFT
Processo: 0708629-72.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA. USO DE DROGAS. INIMPUTABILIDADE OU SEMI-IMPUTABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. Demonstrada a autoria e a materialidade do crime de furto, a condenação é medida que se impõe. A mera alegação de que a ré é usuária de drogas e, em razão desse fato, não teria consciência da ilicitude da conduta perpetrada e de se comportar em conformidade com esse entendimento, não é o suficiente para isentá-la de pena, nos termos do artigo 45, da Lei de Drogas, reclamando, para tanto, a produção de prova técnica capaz de atestar a suposta incapacidade da acusada, ônus que competia à Defesa, a qual, no entanto, sequer formulou requerimento de incidente de insanidade, na origem. À míngua de prova hábil a demonstrar o alegado comprometimento, total ou parcial, da capacidade da ré durante a conduta praticada, não há como acolher a tese defensiva.